Tribunal: TJES
Processo: 0012795-07.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012795-07.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLIVIA DE SOUSA WOTIKOSKI

APELADO: VIACAO JOANA D'ARC S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DENTRO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA VIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DUPLICADAS E RECIBO DE TÁXI FEITO À MÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO SUBSCRITA PERANTE A VIAÇÃO RECORRIDA INVÁLIDA. MANIFESTAÇÃO VOLITIVA INCONGRUENTE COM A REALIDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO).

I.
A presente demanda trata de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por OLIVIA DE SOUSA WOTIKOSKY em face da
VIAÇÃO JOANA D’ARC S/A,
no contexto da qual a Autora, em sua petição inicial, narra que no dia 31.05.2017, por decorrência de uma queda sofrida dentro de um ônibus pertencente à Recorrida, causada pela aceleração brusca do veículo sem que o motorista tenha aguardado a Autora tomar assento, foi acometida por uma lesão na região lombar da coluna vertebral da Recorrente, motivo pelo qual pleiteia reparação material e moral.

II.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que
"as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros"
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.142.455/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

III.
Na hipótese,
o evento danoso ocorreu na parte dianteira do ônibus, quase ao lado do motorista, de forma que poderia ter sido facilmente percebido pelo preposto da Recorrida a necessidade de aguardar que a passageira tomasse novamente o assento, sobretudo por estar carregando sacolas, o que dificulta a mobilidade no interior do veículo.

IV.
A análise da gravação das câmeras instaladas no interior do transporte coletivo pertencente à Recorrida, na mídia de fl. 91, evidencia que:
a)
o motorista parou o ônibus e abriu a porta para desembarque de passageiros às 15:30:40 (quinze horas, trinta minutos e quarenta segundos);
b)
precisamente às 15:30:28 (quinze horas, trinta minutos e vinte e oito segundos), a Recorrente levantou-se para que o passageiro que estava ao seu lado - poltrona da janela, atrás do motorista - pudesse sair do ônibus, permitindo, ainda, que outra pessoa passasse pelo corredor para fins de desembarque, o qual se encerrou no exato horário de 15:30:55 (quinze horas, trinta minutos e cinquenta e cinco segundos); e
c)
Após os passageiros desembarcarem, o motorista fechou as portas do coletivo, e após estas encerrarem-se completamente, acelerou o veículo às 15:30:58 (quinze horas, trinta minutos e cinquenta e oito segundos), tendo a Autora/Recorrente se desequilibrado e caído sobre a lateral do assento, às 15:31:01 (quinze horas, trinta e um minutos e um segundo), porquanto não teve tempo suficiente de retomar o assento.

V.
Extrai-se do diagnóstico constante no Boletim de Atendimento de Urgência (fls. 23/24) registrado em 31.05.2017, data do evento danoso narrado, que a Recorrente sofreu “TRAUMA COLUNA LOMBAR A D C/ LEVE ESCORIAÇÃO D ANTEBRAÇO”, recebendo alta após a consulta e medicação para dor; sequencialmente, realizou nova consulta em 14.06.2017, cujo Diagnóstico de Evolução Médica (fl. 26) ratificou a constatação primeva ao consignar que houve “MANUTENÇÃO DO QUADRO DOLOROSO EM COLUNA LOMBAR”.

VI.
Em exame de “tomografia computadorizada da coluna lombar” (fls. 30/31), realizado pela Recorrente na data de 30.08.2017, aproximadamente 03 (três meses) após o evento danoso, cujo resultado ensejou o laudo de fl. 27, restou entabulada a fratura sofrida pela vítima em razão da queda dentro do transporte coletivo.

VII.
Resta lídimo o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e os danos suportados pela Recorrente, na medida que desde o primeiro atendimento médico prestado à esta, na data no ocorrido, restou verificada a lesão apontada na exordial, atraindo assim a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos por danos causados a terceiros, havendo inclusive jurisprudência específica no tocante à responsabilidade do motorista de transportes coletivos em relação à integridade física dos passageiros. Precedente.

VIII.
Em relação ao dano material suportado pela Recorrente, decorrente dos gastos gerados pelo evento danoso, os documentos colacionados aos autos demonstram que a vítima despendeu R$ 2.918,98 (dois mil novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), valor demonstrado mediante notas fiscais. Os valores discriminados guardam conexão com a lesão suportada pela Recorrente em razão da conduta do motorista da Empresa Demandada, porquanto representam gastos oriundos de exames, tratamento e medicação em função da fratura sofrida na região lombar da coluna vertebral.

IX.
As notas fiscais juntadas às fls. 38 e 47-verso são duplicadas, não podendo ser consideradas para o cálculo da indenização, restando excluído também o Recibo de Táxi à fl. 48, na medida em que se trata de um recibo manual, que limita-se a declarar que os serviços prestados compreenderam o período de 01.06.2017 a 30.11.2017, resultando no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), contudo sem apresentar os recibos de cada corrida realizada, tampouco os destinos e sua relação com o dano sofrido pela Recorrente. Precedente.

X.
Resulta demonstrado na hipótese o dano extrapatrimonial, em virtude das circunstâncias prejudiciais a que restou submetida a Recorrente em razão, exclusivamente, da conduta perpetrada pelo motorista do coletivo pertencente à Recorrida, ensejando no evento danoso que ocasionou uma fratura na região lombar da coluna, acarretando considerável transtorno, que não pode ser confundido com meros aborrecimentos a que estamos sujeitos no decorrer da vida cotidiana.

XI.
O
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional para compensar o dano suportado pela Recorrente, estando em consonância com o valor arbitrado em casos similares já apreciados na Jurisprudência Pátria.

XII.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para:

(I)

reformar a Sentença objurgada, julgando parcialmente procedente o pedido exordial,
reconhecendo a existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela Recorrente e a conduta do preposto da empresa Recorrida, declarando a responsabilidade objetiva desta;
(II)

condenar a Recorrida ao pagamento de danos materiais, fixados em R$ 2.918,98
(dois mil novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), incidindo juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, observado o IPCA-E como índice de correção até a citação e, a partir desta a Taxa Selic;
(III)

condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação, devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data do arbitramento, correspondente ao termo inicial da correção monetária
,
momento em que deverá incidir a Taxa Selic;
(IV)

condenar a Recorrida aos ônus de sucumbência
, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado, inclusive, o trabalho adicional em grau recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
OLIVIA DE SOUSA WOTIKOSKY
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 127/138)

em face da
SENTENÇA
(fls. 115/124) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE COLATINA
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
postulada pela Recorrente em face da
VIAÇÃO JOANA D’ARC S/A
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixando estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a lesão suportada foi causada por sua queda em razão da aceleração abrupta do ônibus, não tendo o preposto da Viação Recorrida aguardado até que ela pudesse se sentar, de modo que a Sentença objurgada deve ser reformada, a fim de condenar a Empresa Demandada ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes do evento danoso;
(II)
o documento de fls. 92, assinada pela Recorrente e cujo teor declara a ausência de qualquer responsabilidade da Recorrida, deve ser desconsiderado, porquanto não representa a real manifestação de vontade da signatária, a qual possui idade avançada e é leiga juridicamente.

Ab initio,
cumpre historiar que a presente demanda trata de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
OLIVIA DE SOUSA WOTIKOSKY
em face da
VIAÇÃO JOANA D’ARC S/A
,
no contexto da qual a Autora, em sua petição inicial, narra que no dia 31.05.2017, por decorrência de uma queda sofrida dentro de um ônibus pertencente à Recorrida, causada pela aceleração brusca do veículo sem que o motorista tenha aguardado a Autora tomar assento, foi acometida por uma lesão na região lombar da coluna vertebral da Recorrente, motivo pelo qual pleiteia reparação material e moral.

Cumpre registrar, inicialmente, a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
"
as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros
"
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.142.455/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Destarte, em análise à gravação das câmeras instaladas no interior do transporte coletivo pertencente à Recorrida, na mídia de fl. 91, nota-se que o
motorista parou o ônibus e abriu a porta para desembarque de passageiros às 15:30:40

(quinze horas, trinta minutos e quarenta segundos)
.

Sucede que, momentos antes,
precisamente às 15:30:28
(quinze horas, trinta minutos e vinte e oito segundos),
a Recorrente levantou-se para que o passageiro que estava ao seu lado - poltrona da janela, atrás do motorista - pudesse sair do ônibus, permitindo, ainda, que outra pessoa passasse pelo corredor para fins de desembarque, o qual se encerrou no exato horário de 15:30:55
(quinze horas, trinta minutos e cinquenta e cinco segundos)
.

Após os passageiros desembarcarem, o motorista fechou as portas do coletivo, e após estas encerrarem-se completamente, acelerou o veículo às 15:30:5
8
(quinze horas, trinta minutos e cinquenta e oito segundos),
te
ndo a Autora/Recorrente se desequilibrado e caído sobre a lateral do assento, às 15:31:0
1
(quinze horas, trinta e um minutos e um segundo)
.

Portanto, observa-se, que
a Recorrente permaneceu em pé durante aproximadamente 30 (trinta) segundos
, ao passo que o efetivo
desembarque dos passageiros durou ao todo 15 (quinze) segundos, não tendo tido tempo suficiente para novamente retornar ao seu assento antes que o veículo retomasse curso.

A propósito, não passou despercebido que
o evento ocorreu na parte dianteira do ônibus, quase ao lado do motorista, de forma que poderia ter facilmente percebido pelo preposto da Recorrida a necessidade de aguardar que a passageira retomasse novamente o assento
, sobretudo por estar carregando sacolas, o que dificulta a mobilidade no interior do veículo.

Após a queda, é possível observar que o preposto da Concessionária Recorrida imediatamente freiou o ônibus e aguardou que aquela tomasse assento, levando-a, em seguida, ao Pronto Socorro em razão de reclamação de dores da vítima.

Nessa toada, resta lídimo o nexo causal entre a conduta do preposto da Viação Recorrida e o acidente sofrido pela Recorrente, porquanto o
condutor do ônibus não adotou as diligências necessárias para averiguar a segurança dos passageiros antes mesmo de retomar a direção do veículo
.

Toda
a situação poderia ter sido evitada mediante a utilização do espelho retrovisor interno, ou mesmo com checagem visual direta, não havendo falar-se, nesse caso, em eventual culpa exclusiva da vítima ou mesmo culpa concorrente
, haja vista que
a dinâmica dos fatos afasta qualquer responsabilidade da passageira quanto ao acidente por ela sofrido.

Por conseguinte, a propósito da
extensão dos danos sofridos
, em análise dos autos, extrai-se do
diagnóstico
constante no
Boletim de Atendimento de Urgência
(fls. 23/24) registrado em
31.05.2017
, data do evento danoso narrado, que a Recorrente sofreu
“TRAUMA COLUNA LOMBAR A D C/ LEVE ESCORIAÇÃO D ANTEBRAÇO”
, recebendo alta após a consulta e medicação para dor; sequencialmente, realizou nova consulta em 14.06.2017, cujo
Diagnóstico de Evolução Médica
(fl. 26) ratificou a constatação primeva ao consignar que houve
“MANUTENÇÃO DO QUADRO DOLOROSO EM COLUNA LOMBAR”
.

Com efeito, a Recorrente realizou
exame de “tomografia computadorizada da coluna lombar”
(fls. 30/31), em
30.08.2017
, aproximadamente
03 (três meses) após o evento danoso
, cujo resultado ensejou o
laudo de fl. 27
, no qual restou entabulada a
fratura sofrida pela vítima em razão da queda dentro do transporte coletivo
, senão vejamos,
in verbis
:

“A PACIENTE ACIMA SOFREU QUEDA EM ONIBUS HA +- 30 DIAS (SIC) SOFRENDO FRATURA DA COLUNA LOMBAR PROCESSO TRANSVERSO DE L1 A DIREITA E BILATERALMENTE EM L2. NECESSITANDO FAZER TRATAMENTO MEDICAMENTOSO E USO DE COLETE PARA TRATAMENTO.”

Induvidoso
, pois,
o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e os danos suportados pela Recorrente
, na medida que desde o
primeiro atendimento médico
prestado à esta, na data no ocorrido, restou
verificada a lesão
apontada na exordial,
atraindo assim a
responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos
por danos causados a terceiros
, havendo inclusive jurisprudência específica no tocante à responsabilidade do motorista de transportes coletivos em relação à integridade física dos passageiros,
verbatim
:

“
EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
ACIDENTE. QUEDA NO INTERIOR DO COLETIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Autora levantou-se do assento para dar lugar para outra pessoa quando o veículo arrancou, ocasionando queda e ferimentos. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Dever legal e contratual a incolumidade dos passageiros, na forma do Código Civil (art. 734) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso I e 14)
.
A própria narrativa dos fatos dá conta de que a autora estava como passageira, no interior do ônibus, motivo suficiente para exigir do motorista atenção ao efetuar uma manobra. Significa compreender que não age com culpa a passageira que se levanta para dar lugar para outra pessoa, com o veículo ainda parado, e se desequilibra por conta da manobra empregada pelo motorista do coletivo.
As imagens mostram que a autora e seu neto estavam em pé quando o motorista, sem olhar para trás ou no espelho, acelerou o coletivo. Entretanto, era dele o dever de verificar se os passageiros estavam acomodados, antes de iniciar manobra
.
Não caracterização de culpa exclusiva da vítima. Dinâmica dos fatos que fez presumir que houve uma arrancada brusca do coletivo. Evidenciados a culpa e o nexo causal entre a conduta do motorista do coletivo. Dano moral configurado. Autora sofreu diversas lesões e terminou submetida a um tratamento com 20 sessões de fisioterapia. Incapacidade para praticar atividades diárias por 30 dias. Valor da Indenização fixado em R$ 10.000,00, parâmetro admitido pela Turma julgadora. Lide secundária jugada procedente. Precedentes da Turma e do TJSP. Ação julgada procedente em segunda grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (
TJSP
; AC: 10413458820168260576 SP 1041345-88.2016.8.26.0576, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 13/09/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2022).

Em relação ao
dano material suportado pela Recorrente
, decorrente dos gastos gerados pelo evento danoso, os documentos colacionados aos autos demonstram que a
vítima despendeu R$ 2.918,98

(dois mil novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos)
, valor demonstrado mediante notas fiscais, da seguinte forma:

1)
Consulta Médica, realizada pelo COES - Centro Ortopédico do Espírito Santo LTDA EPP em 23.10.2017 (fl. 35):
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
;

2)
Exame de Densitometria Óssea, em 03.11.2017 (fl. 36):
R$ 70,00 (setenta reais)
;

3)
Raio X Coluna Lombar, em 23.10.2017 (fl. 37):
R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
;

4)
Serviços prestados pela Clínica Imagenologia Colatina LTDA, em 23.10.2017 (fl. 39):
R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais)
;

5)
Consulta Médica, realizada pelo COES - Centro Ortopédico do Espírito Santo LTDA EPP em 05.09.2017 (fl. 40):
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
;

6)
Serviços prestados pela Clínica Imagenologia Colatina LTDA, em 05.09.2017 (fl. 41):
R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais)
;

7)
Colete Putti Alto (fl. 42):
R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais)
;

8)
Farmácia Otaci, em 18.09.2017 (fl. 43):
R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais)
;

9)
Farmácia Roberto Merlo, em 31.08.2017 (fl. 44):
R$ 138,66 (cento e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos)
;

10)
Farmácia Roberto Merlo, em 04.10.2017 (fl. 45):
R$ 138,66 (cento e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos)
;

11)
Drogaria Pai e Filho LTDA EPP, em 18.10.2017 (fl. 46):
R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais)
;

12)
Farmácia Roberto Merlo, em 31.08.2017 (fl. 47):
R$ 138,66 (cento e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos)
;

Nota-se, outrossim, que todos os valores discriminados alhures guardam conexão com a lesão suportada pela Recorrente em razão da conduta do motorista da Empresa Demandada, porquanto representam gastos oriundos de exames, tratamento e medicação em função da fratura sofrida na região lombar da coluna vertebral.

Ademais, insta salientar que as
Notas Fiscais juntadas às fls. 38 e 47-verso são duplicadas, não podendo ser considerada
s
para o cálculo da indenização, restando
exclu
ído também o Recibo de Táxi à fl. 48
, na medida em que se trata de um
recibo manual
, que limita-se a declarar que os serviços prestados compreenderam o período de 1º.06.2017 a 30.11.2017, resultando no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), contudo, sem apresentar os recibos de cada corrida realizada, tampouco os destinos e sua relação com o dano sofrido pela Recorrente.

Oportuno ressaltar, nesse viés, o entendimento pátrio acerca do tema:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE VEÍCULO "ZERO QUILÔMETRO". REITERADA NECESSIDADE DE CONSERTOS E IDAS À CONCESSIONÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO.
REEMBOLSO DE GASTOS COM TÁXI. RECIBOS DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO INCOMPLETA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. EXPECTATIVAS FRUSTRADAS. ACONTECIMENTOS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.
Tendo a perícia judicial concluído pela ausência de defeitos, ruídos e vibrações anormais no veículo examinado, bem como sendo constatado o seu perfeito estado de funcionamento, não se pode confirmar a existência de vício oculto ou redibitório, isto é, defeito que torna o produto impróprio ou inadequado para o uso. Por consequência, não há razão para a procedência do pedido de devolução do valor pago ou de substituição do bem.
2.

Constatados defeitos originários da fabricação do veículo, deve a consumidora ser ressarcida dos custos com pagamento de táxi despendidos durante o período de conserto do seu veículo.
Contudo, se não consta nos recibos a identificação do motorista, do trajeto percorrido e da pessoa que efetuou o pagamento, não há como considerá-los comprovantes das supostas despesas.

3.
Inobstante um automóvel comprado "zero quilômetro" esteja suscetível de apresentar defeitos, a reiterada necessidade de consertos no veículo não pode ser considerada mero dissabor do cotidiano, visto que extrapola a normalidade e que, decerto, representa inconvenientes e frustração à expectativa gerada para um veículo comprado novo e sem uso anterior.
4.
A existência de transtornos que superam o mero dissabor e aborrecimentos cotidianos ensejam a indenização pelos danos morais sofridos que, no caso em análise, é arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5.
Recurso parcialmente provido.”

(
TJ-DF
; 20140110525788 DF 0012571-43.2014.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/08/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/08/2017 . Pág.: 326/330).

De outra banda,
em relação aos danos morais
, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, que são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, sendo tal previsão inserida no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, ou seja, bens jurídicos essenciais para o desenvolvimento do Estado Democrático.

In casu
, entendo que
as circunstâncias as quais restou submetida a Recorrente, em razão, exclusivamente, da conduta perpetrada pelo motorista do coletivo
pertencente à Recorrida, que acelerou o veículo sem aguardar que a Autora retomasse seu assento, ensejando no evento danoso que ocasionou uma fratura na região lombar da coluna,
acarretaram considerável transtorno, que não pode ser, a meu sentir, confundido com meros aborrecimentos a que estamos sujeitos no decorrer da vida cotidiana
.

Neste viés, uma vez configurado o dano moral na espécie, tenho que o
quantum
de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) revela-se
proporcional para compensar a Recorrente
, estando em consonância com o valores arbitrados em
casos similares
já apreciados na
Jurisprudência Pátria
,
verbatim
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
QUEDA DO INTERIOR DE COLETIVO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A CONCESSIONÁRIA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC QUE PREVÊ O DEVER DAS CONCESSIONÁRIAS DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PROVA NOS AUTOS DAS LESÕES SOFRIDAS PELA AUTORA. TESTEMUNHA QUE ESTAVA DENTRO DO VEÍCULO NO MOMENTO DO ACIDENTE E CONFIRMOU A FREADA BRUSCA PROVOCADA PELO MOTORISTA DA RÉ E A QUEDA DA AUTORA.
NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO.
DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO MERECE REDUÇÃO
.
QUANTIA EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS DA VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL DO TJRJ. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (
TJRJ
; 0027667-15.2017.8.19.0210 - APELAÇÃO. Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO - Julgamento: 04/08/2021 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM TRANSPORTE COLETIVO.
COLISÃO DO COLETIVO DA RÉ COM ÁRVORE. CONDIÇÃO DE PASSAGEIRA COMPROVADA ATRAVÉS DE BOLETIM DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL PÚBLICO, NÃO IMPUGNADA.
LESÃO LEVE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A EMPRESA APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTOR NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA.
VERBA MANTIDA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), COM O FITO DE ADEQUAR-SE À SITUAÇÃO FÁTICA NARRADA.
CRITÉRIO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (...)
4-

Lesões de natureza leve
;
5-

Manutenção do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que adequado a hipótese fática, sem olvidar o caráter punitivo-pedagógico
; (...).” (
TJSP
; 0009741-71.2019.8.19.0203 - APELAÇÃO. Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS - Julgamento: 19/08/2020 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Em sendo assim, resta
imperiosa a reforma da Sentença objurgada
, a fim de reconhecer o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da Viação Recorrida e o dano suportado pela Recorrente e, por via de consequência, condenar a Empresa Demandada ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais
, incidindo sobre estes últimos
juros moratórios e correção monetária
, nos termos da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o
termo inicial dos juros
de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a
data da citação
. Precedentes
.

3.

A
correção monetária
das importâncias fixadas a título de
danos morais incide desde a data do arbitramento
, nos termos da Súmula 362 do STJ
.

4.
Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.”

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.728.093/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021).

Por fim, impõe-se afastar a
Declaração de fl. 92
, subscrita pela Recorrente perante a
Viação Recorrida
, cujo teor afirma que a Autora não sofreu qualquer lesão moral ou física em decorrência do acidente, porquanto restou
subscrito em 17.07.2017, ou seja, anteriormente à tomografia realizada em 30.08.2017, a qual restou comprovada a fratura sofrida pela vítima
.

Desse modo, tem-se que
a manifestação volitiva no momento da assinatura do documento em questão não correspondia com a realidade dos fatos
, porquanto a Recorrente, naquele momento, sequer detinha completa ciência da dimensão da lesão sofrida e dos danos que foram efetivamente suportados em decorrência do evento danoso.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença objurgada, para:

(I) julgar parcialmente procedente o pedido exordial, reconhecendo a existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela Recorrente e a conduta do preposto da empresa Recorrida, declarando a responsabilidade objetiva desta;

(II) condenar a Recorrida ao pagamento de danos materiais, fixados em R$ 2.918,98 (dois mil, novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), incidindo juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, observado o IPCA-E como índice de correção até a citação e, a partir desta a Taxa Selic;

(III) condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação,

devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data do arbitramento, correspondente ao termo inicial da correção monetária
,
momento em que a partir de então deverá incidir a Taxa Selic, aplicada no tocante à atualização monetária e juros de mora.

(IV) condenar a Recorrida aos ônus de sucumbência, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado, inclusive, o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)